Tribunal: TJPA
Processo: 0017794-33.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017794-33.2020.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS DA CONCEICAO MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, a absolvição sumária por legítima defesa somente é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, sendo que, na espécie, não restou comprovado, estreme de dúvida, o preenchimento dos requisitos do art. 25 do CP, de modo que resta inviabilizado o reconhecimento da descriminante, por ausência de demonstração incontestável de causa de exclusão do crime.

3. De outro modo, a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

4. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

5. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 25/09/2023 a 02/10/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
LUCAS DA CONCEIÇÃO MORAES,
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, caput, do Código Penal
(homicídio simples).

Narra a
denúncia
que no dia 26 de outubro de 2020, o denunciado atingiu com um disparo de arma de fogo a vítima, Pedro Henrique Lira da Silva, que não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito posteriormente, em decorrência de choque séptico pulmonar e abdominal devido as complicações de ferida pérfuro-contusa no abdome por projétil de arma de fogo. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, os envolvidos discutiram em razão da colisão do carrinho de mão conduzido pela vítima com a motocicleta conduzida pelo denunciado, que cobrou o valor do conserto. Ressalta que a vítima foi até a sua casa e comunicou o fato ao seu pai e que foi ameaçado pelo réu. Que após alguns minutos a vítima retornou para pegar o carrinho de mão, momento em que o denunciado sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-a na região paraesternal esquerda, empreendendo fuga em seguida. Ao ser preso em flagrante, o denunciado confessou a autoria do fato, sendo apreendido em sua casa o revólver utilizado na prática do crime, que ao ser periciado atestou potencialidade lesiva. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II, do CP
(homicídio qualificado por motivo fútil)

(ID 11334000).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação da
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121,
caput
, do CP
(ID

11334094).

Em
razões recursais,
a defesa requer a impronúncia do réu, sob o argumento de que agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão ou, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte por ausência de intenção de matar a vítima (ID 11334101).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 11334107).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 11334108)

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13009515)

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do réu sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, em razão da inexistência de testemunhas presenciais do fato. Nesse contexto, a defesa pugna pela
absolvição sumária
sob a alegação de que o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, haja vista que a vítima era pessoa perigosa, estava armada com uma faca e já havia desferido um golpe na sua mão, tendo efetuado um único disparo para se defender de injusta agressão, ressaltando, ainda, que o órgão ministerial narrou os fatos através do laudo pericial cadavérico, ao descrever que a trajetória do projétil retirado da vítima foi “de cima para baixo”, evidenciando que ela, ao ser atingida com o tiro, estava deitada no chão ou agachada, versão antagônica à do recorrente. Por fim, em pleito subsidiário, requer
a desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte,
face à ausência de
animus necandi
na conduta do réu.

Bem delimitada as teses vertidas no apelo, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A
materialidade
do crime exsurge do
Auto de Apresentação e Apreensão
de um revólver calibre 38, marca Taurus (ID 11334005 - Pág. 3), encontrado na posse do acusado, e do
Laudo Pericial de Balística
que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo (ID 11334001), bem como pelo
Laudo de Necropsia Médico-Legal
que atestou a morte da vítima PEDRO HENRIQUE LIRA DA SILVA, atestando como causa da morte “choque séptico de foco pulmonar e abdominal devido complicações de ferida pérfuro-contusa no abdome por projétil de arma de fogo” (ID 11334034), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

A despeito dos argumentos engendrados pela defesa na via recursal, verifica-se que o contexto probatório aponta para o acusado como autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, fato confessado pelo próprio recorrente nos autos, embora sob a alegação de que praticou o deito em legítima defesa.

Neste particular, consigne-se que as testemunhas ouvidas em juízo,
Paulo Sérgio Conceição da Silva, Emerson Augusto Quadros da Cunha e Edinelson da Silva Pereira
, policiais militares que prenderam em flagrante o recorrente, afirmaram que foram acionados pelo CIOP sobre o crime, e ao chegarem ao local foram informados por populares que a vítima tinha sido socorrida e repassaram o endereço do autor do disparo, tendo o réu confessado a autoria, com apreensão da arma de fogo. Relataram, ainda, que foram até a UPA onde a vítima estava internada, que reconheceu o recorrente, sem dúvida, como autor do fato, por meio de fotografia (ID 13334058). Em complemento, consigne-se que o pai da vítima,
Valdevino Medeiros da Silva Neto
, ouvido na fase policial, afirmou que após o acidente seu filho chegou em caso e relatou o ocorrido, dizendo que o motorista da motocicleta teria lhe ameaçado para pagar os danos materiais decorrentes do acidente, sendo que depois de uns 10 minutos a vítima saiu para buscar seu carro de mão e vender o ferro, tendo em seguida ouvido um disparo de arma de fogo e posteriormente tomado conhecimento do baleamento do seu filho (ID 13334031 – pág. 1).

Nesse contexto, a despeito da ausência de testemunhas presenciais do fato, verifica-se a existência de indícios de autoria que defluem dos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e judicial.

À propósito, na linha da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação
” (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, cf.
http://tiny.cc/dgu8vz
).

Desta feita, considerando que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
absolvição sumária,
a defesa alega que o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, pois a vítima estava armada com uma faca e partiu para cima do recorrente que atirou para se defender.

Neste particular, consigne-se que o STJ possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HPriFd
).

Ademais,
“a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJDF,
RESE
0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

Ocorre que, no caso em tela, a versão apresentada pelo recorrente foi refutada pelo órgão ministerial, quando consignou que
“não há demonstração de forma inequívoca de que o recorrente agiu em legítima defesa, pelo contrário, há indícios de que, quando realizou o disparo de arma de fogo, estava dominando o ofendido, tendo em vista que o laudo cadavérico (ID nº 11334034) atesta que a vítima fora atingida “a distância, de diante para trás, e de cima para baixo”, evidenciando, portanto, que estava no chão ou agachada”
(ID 13009515).

Assim,
“sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS
, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Com efeito, a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa, inviabiliza o reconhecimento da descriminante e, por conseguinte, o acolhimento da tese de absolvição sumária sob esse prisma, por ausência de demonstração incontestável de causa de exclusão do crime (CP, art. 23, II).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte
, previsto no 129, §3º, do CP, por suposta ausência de prova do
animus necandi
na conduta do réu.

Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Em complemento, consigne-se que a jurisprudência das Cortes Estaduais é firme no sentido de que
“a alegação de ausência de
animus necandi
, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte
” (TJDFT,
Acórdão 1439834
, RESE n. 07043299520218070005, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, julgado em 21/7/2022, publicado no PJe em 29/7/2022).

No caso em tela, a despeito do argumento de que o réu não tinha a pretensão de matar a vítima,
não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente
, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023